Tribunal: TJSP
Processo: 1124209-59.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica – Súmula 481 do E. STJ – Elementos indicativos de que o recorrente não possui recursos para fazer frente às despesas processuais – Prova documental - Crise de liquidez patrimonial - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1124209-59.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M.
S. F. ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, são agravados
LILIANE CHIEPPE (ESPÓLIO) e CLÁUDIO MÁRIO CHIEPPE KROEFF
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1124209-59.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 47906 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 47906
AGRVI.No: 1124209-59.2016.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : M.S.F.ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA.
AGDOS. : LILIANE CHIEPPE (ESPÓLIO) E OUTRO
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica Súmula 481
do E. STJ Elementos indicativos de que o recorrente não
possui recursos para fazer frente às despesas processuais
Prova documental - Crise de liquidez patrimonial - Recurso
provido.”
1) Insurge-se o agravante contra
decisão monocrática proferida nos autos da ação de
cobrança em que o agravante moveu contra os
agravados, tendo este Relator negado os benefícios
da Justiça gratuita. Alega, em síntese que: faz
jus aos benefícios da Justiça gratuita; de acordo
com a nova sistemática processual, o processo não
é um fim em si mesmo e deve prestigiar a
apreciação do mérito, na exata medida em que todas
as partes devem colaborar para uma decisão justa e
efetiva, prolatada em tempo razoável; antes do
indeferimento do pedido o Relator deveria ter
determinado
a
complementação
necessária
da
documentação e necessária ao seu convencimento; a
boa-fé deve ser presumida; o CPC não determina que
o pedido de redução proporcional e o parcelamento
devam ser precedidos de apresentação do plano de
pagamento; cumpriu com o seu ônus processual, nos
termos da Súmula 481 do E. STJ.
Os agravados responderam, afirmando
que: o agravante não tem direito aos benefícios da
Justiça
gratuita;
não
cumpriu
com
seu
ônus
processual; é incabível a concessão de novo prazo
para
a
juntada
de
documentos;
não
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1124209-59.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 47906 - S/A/V/R/R/R
3
apresentados livros contábeis e a demonstração de
resultados
financeiros;
o
agravante
contratou
advogado particular; o agravante confessa que
recebeu da agravada R$1.600.000,00; o agravante é
joalheiro milionário da Capital; o recorrente não
emite
notas
fiscais
nos
seus
negócios;
a
controvérsia gira em torno de R$4.035.495,00; o
recorrente apresenta agravo interno sem qualquer
documento.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Com o advento do Código de Processo
Civil de 2015 houve uma ampliação dos sujeitos que
podem
ser
beneficiados
pela
concessão
da
assistência judiciária.
O benefício às pessoas jurídicas
deixou de figurar apenas no campo jurisprudencial
e passou a ser expressamente previsto na principal
lei
adjetiva
brasileira,
conforme
art.
98,
“caput”:
“A pessoa natural ou jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça,
uma vez que a obrigatoriedade desse ônus processual constitui-se como um dos maiores obstáculos para que pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Contudo, diferentemente da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1124209-59.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 47906 - S/A/V/R/R/R
4
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a
sua situação de vulnerabilidade, conforme Súmula
481 do STJ:
“Faz
jus
ao
benefício
da
justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação à pessoa jurídica, que tem o
ônus
de
demonstrar
a
sua
precária
situação
econômica por intermédio de balanços contábeis,
extratos bancários, relatórios dos órgãos de
proteção ao crédito e outros elementos idôneos.
Reexaminando o acervo probatório,
constata-se que a agravante passa por grave
situação econômica, uma vez que as declarações
fiscais corroboradas com os documentos bancários
(declaração do Banco Bradesco e extrato) atestam a
paralização da atividade nos últimos anos (fl.
826/840).
Outrossim,
o
valor
da
ação
é
expressivo quando comparado com a atual situação
econômica do agravante, o que autoriza a concessão
do benefício.
Estamos diante de uma situação de
crise de liquidez patrimonial.
Não
pode
este
órgão
julgador
presumir a ocultação patrimonial e indeferir a
benesse, sendo certo que prevalece o direito ao
acesso à Justiça revisto na Constituição Federal.
Dessarte, concede-se o benefício,
aguardando-se a vinda do recurso de apelação para
análise julgamento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1124209-59.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 47906 - S/A/V/R/R/R
5
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator